Tribunal: STF
Processo: RHC 53718
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- CRIME DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. 
CONDENAÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO E FOI DECLARADA EXTINTA. 
INVOCAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. A ELA NÃO SE APLICA A SÚMULA N. 146, NEM MESMO FRENTE AO JULGAMENTO PROFERIDO NOS ERE NS. 76.320. 
RECURSO NÃO PROVIDO.